Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, QUE EXCEDEU OS LIMITES DA FUNÇÃO INFORMATIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à potencialidade ofensiva de matéria publicada em jornal, que aponta o envolvimento do autor com a prática de venda de monografias.
2. No caso concreto, a matéria jornalística, a despeito de narrar episódio de relevante interesse público, aponta o autor, com menção expressa a seu nome completo, não como suspeito, mas como pessoa que comete “irregularidades”, “fraude” e participa de “esquema” e “negócio ilegal”.
3. Ocorre que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o cometimento da suposta fraude pelo demandante, já que não existem provas de que tenha havido qualquer investigação prévia nos âmbitos policial ou judicial, que pudessem amparar a afirmativa de que o autor cometeu o referido ilícito penal.
4. Muito embora, a parte ré afirme que o recorrente já foi indiciado pelo Ministério Público por denunciação caluniosa (ID 16852558), os fatos que originaram a referida denúncia não têm qualquer relação com a notícia veiculada pelo jornal, ora em análise.
5. Outrossim, o requerido não acostou ao feito qualquer sentença penal condenatória. A sentença ventilada pelo réu na contestação foi proferida no bojo de ação de conhecimento (ID 16852557), que não analisou o mérito daquela demanda, tendo apenas mencionado na fundamentação que “A conduta das partes, em tese, encontra descrição típica em norma penal incriminadora, a ser investigada pela autoridade competente.” (ID 16852557, Página 2).
6. Verifica-se que a reportagem não se limitou a reproduzir a versão dos fatos oferecida pelos entrevistados. Foram utilizadas expressões vexatórias e tecidos comentários próprios da jornalista, desabonadores da reputação do recorrente. Assim, percebe-se que não houve prudência na escolha do vocabulário empregado, a revelar o intuito específico de agredir moralmente o recorrente.
7. O recorrido excedeu os limites de sua função informativa e ofendeu a honra e imagem do demandante, pois não se limitou a relatar os fatos apurados, mas sim deu certeza de que o autor praticou o crime noticiado na reportagem, além de classificá-lo como "falastrão".
8. A repercussão que uma matéria com o conteúdo ventilado na exordial é potencialmente negativa para quem nela figura, devendo o veículo de notícias se pautar pela atuação imparcial e criteriosa na escolha das palavras, sempre se atentando para a veracidade das informações veiculadas.
9. Nessas circunstâncias, é forçoso reconhecer que a conduta da parte ré gerou danos de ordem moral ao autor, uma vez que as ofensas são capazes de gerar humilhação e dano à reputação do ofendido, mormente em casos, como o presente, nos quais a repercussão é ampla.
10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa (extensão do dano) e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral.
11. A condenação da parte adversa na obrigação de compensar o dano extrapatrimonial não impede a adoção de medidas tendentes à redução da ofensa à honra do autor.
12. Assim, com a finalidade de recompor o bem jurídico afetado, e observado o alcance da matéria jornalística, determina-se a publicação do teor desta decisão colegiada no sítio eletrônico da parte ré.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) condenar o réu na obrigação de promover a retirada da matéria relativa ao autor, publicada no dia 01/05/2018, disponível no link do sítio eletrônico “https://www.metropoles.com/distrito-federal/educacao-df/monografias-prontas-em-48h-chegam-a-custar-r-65-mil-no-df“; b) condenar o réu no pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 01/05/2018, data do evento danoso –veiculação da reportagem (súmula 54 do STJ); e c) determinar a publicação do teor desta decisão colegiada no sítio eletrônico da parte ré, na mesma forma e dimensão da matéria divulgada.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).